Tribunal: TJBA
Processo: 8031624-08.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8031624-08.2026.8.05.0000 – Comarca de Senhor do Bonfim/BA Impetrante: Lucas de Oliveira Sales Paciente: José Carlos Silva Barros Advogado: Dr. Lucas de Oliveira Sales (OAB/BA 47.645) Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA Processo de 1º Grau: 0500028-08.2021.8.05.0244 Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 29, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR REAVALIADA EM DATA RECENTE. PACIENTE E CORRÉU QUE PERMANECERAM FORAGIDOS, ENCONTRANDO-SE PRESOS EM ESTADOS DISTINTOS DA FEDERAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. DEMONSTRADA A PREMÊNCIA DA CUSTÓDIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrado pelo advogado Dr. Lucas de Oliveira Sales (OAB/BA 47.645), em favor de José Carlos Silva Barros, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 29/11/2023, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 105093361), excesso de prazo para o início da instrução criminal, sustentando que a demora é fruto de desídia do aparato estatal, consubstanciada em falhas cartorárias na juntada de carta precatória e equívoco na requisição do paciente para audiência anteriormente designada. Postula, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - Informes judiciais (Id. 105823198) noticiam, in verbis: “[...] Trata-se da Ação Penal nº 0500028-08.2021.8.05.0244, movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia em desfavor de JOSÉ CARLOS SILVA BARROS, ora paciente, e SEBASTIÃO FONSECA MATOS, vulgo "Lolito", imputando-lhes a prática do crime de homicídio duplamente qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal. Conforme a denúncia ofertada em 30 de dezembro de 2020 (ID 264601718), no dia 21 de janeiro de 2020, por volta das 20h00, no Distrito de Quicé, nesta comarca de Senhor do Bonfim/BA, os acusados, em comunhão de desígnios e movidos por vingança, teriam invadido a residência da vítima JACSON DIAS DE SANTANA e, na presença de seus familiares, efetuado disparos de arma de fogo que causaram sua morte no local. A motivação do crime, segundo a peça acusatória, seria o fato de a vítima ter auxiliado a então companheira do corréu Sebastião a se mudar para o Estado de São Paulo, fugindo de supostas agressões domésticas. O Inquérito Policial nº 057/2020 foi instaurado para apurar os fatos (ID 264601736), culminando com a representação da autoridade policial pela decretação da prisão temporária e de busca e apreensão em face dos investigados (ID 264605333), medidas que foram deferidas por este Juízo (ID 264607293). A denúncia foi recebida em 05 de janeiro de 2021 (ID 264607271), oportunidade em que foi determinada a citação dos acusados. Contudo, as diligências para a citação pessoal restaram infrutíferas, com as certidões dos oficiais de justiça informando que os réus haviam se evadido do distrito da culpa após o crime (IDs 264608391 e 264608400). Diante da fuga dos acusados e da representação do Ministério Público (ID 264608719), este Juízo, em 18 de maio de 2021, decretou a prisão preventiva de ambos os réus, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 264608723). Procedida a citação por edital (ID 264609019) e transcorrido o prazo sem manifestação, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em 07 de agosto de 2023, com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal (ID 401820533). Após um longo período de fuga, o paciente JOSÉ CARLOS SILVA BARROS foi capturado em Osasco/SP, em 29 de novembro de 2023, conforme comunicação recebida por este Juízo em 05 de dezembro de 2023 (IDs 423351626 e 423299449). Pouco depois, em 20 de janeiro de 2024, o corréu SEBASTIÃO FONSECA MATOS foi preso em Luziânia/GO (ID 429039298). Com as prisões, a suspensão do processo foi revogada em 15 de agosto de 2024, determinando-se a citação pessoal dos réus nos estabelecimentos prisionais (ID 458459831). As defesas constituídas apresentaram pedidos de revogação da prisão preventiva, os quais foram indeferidos por este Juízo em decisões fundamentadas (IDs 438822552, de 12/04/2024, e 483622712, de 11/02/2025), mantendo-se a segregação cautelar. A necessidade da custódia foi novamente reavaliada e mantida em decisões posteriores (IDs 498161286 e 513108061). O andamento processual sofreu atrasos significativos em razão de dificuldades na expedição e cumprimento das cartas precatórias para citação dos réus, que se encontravam em unidades prisionais de outros Estados. A citação do corréu Sebastião, por exemplo, foi efetivada em maio de 2025, porém a devolução da precatória cumprida só foi juntada aos autos em janeiro de 2026 (IDs 540822676 e 541006046), fato que motivou petições da defesa do paciente (IDs 530939646 e 540995660). Após a regularização das citações, foram apresentadas as respostas à acusação pelo paciente em 02 de setembro de 2025 (ID 517768862) e pelo corréu em 18 de fevereiro de 2026 (ID 543519128). Superada a fase de resposta, foi designada audiência de instrução para o dia 15 de abril de 2026 (ID 546054663). No entanto, o ato não se realizou conforme a ata de audiência (ID 554126240), em razão de uma falha na requisição do paciente, que foi erroneamente encaminhada ao Conjunto Penal de Juazeiro/BA, quando ele se encontrava custodiado em Osasco/SP. A audiência foi, então, redesignada para 27 de maio de 2026. Posteriormente, em despacho de 06 de maio de 2026 (ID 557688711), a data da audiência foi novamente cancelada por necessidade de reorganização da pauta, encontrando-se o feito, atualmente, no aguardo de nova data para o ato instrutório. [...]”. V - A alegativa de excesso de prazo na formação da culpa, neste momento, não deve prosperar. A ação penal apura a suposta prática de homicídio qualificado, delito de elevada gravidade concreta, envolvendo dois réus que permaneceram em local incerto e não sabido por expressivo lapso temporal, sendo presos em distintos Estados da Federação, circunstância que contribuiu para o prolongamento da marcha processual e afasta a imputação exclusiva ao Estado de eventual demora na prestação jurisdicional, encontrando-se o feito com audiência de instrução e julgamento designada, tendo sido reavaliada em data recente a prisão preventiva do paciente, não se configurando, até então, o alegado constrangimento ilegal. VI - Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. VII - No que concerne à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, não merece acolhimento.Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, uma vez evidenciadas as circunstâncias justificadoras da segregação preventiva, incabível a sua substituição por medidas mais brandas. Desse modo, a demonstração da premência da custódia – tal qual se observa in casu –, com menção à situação concreta e exposição dos seus pressupostos autorizadores, impede, per si, a aplicação das cautelares previstas no artigo 319, da Lei Adjetiva Penal. VIII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. IX - HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8031624-08.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Lucas de Oliveira Sales (OAB/BA 47.645), como paciente, José Carlos Silva Barros e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.